Tribunal: TJES
Processo: 5000086-42.2021.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000086-42.2021.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: L E F VIAGENS E SERVICOS TURISTICOS LTDA
RECORRIDO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000086-42.2021.8.08.0068
Origem
: Juízo de Água Doce do Norte - Vara Única
RECORRENTE
: L E F VIAGENS E SERVICOS TURISTICOS LTDA.
RECORRIDOS
: ALEXANDRE DE OLIVEIRA PANTALIAO e IZAMARA ALVES CALAIS.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DOS BILHETES AÉREOS
,
ASSIM DESCRITO NO ATO SENTENCIAL,
in verbis
: “
Alegam os autores terem adquirido junto à primeira demandada duas passagens aéreas para viajarem de Lisboa/Portugal para Vitória/ES, com data de embarque inicial para o dia 10/02/2021, no valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais). Aduzem, contudo, que, no momento de embarque, foi constatado que não havia sido emitido bilhete eletrônico em nome dos autores, o que teria inviabilizado o embarque de volta ao Brasil. Em razão da ausência de reserva em nome dos autores e da cansativa busca de soluções juntamente à primeira requerida, tiveram que adquirir novos bilhetes aéreos, em outra agência de turismo.
” PUGNAM OS AUTORES PELA CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. DANO MATERIAL FIXADO EM R$ 6.731,40 (seis mil setecentos e trinta e um reais e quarenta centavos) E DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (cinco mil reais). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ L E F VIAGENS E SERVICOS TURISTICOS LTDA, EM QUE ALMEJA A TRANSFERÊNCIA DA SOLIDARIEDADE À REQUERIDA IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA, ALEGANDO QUE ESTA É A RESPONSÁVEL PELO NÃO EMBARQUE DOS AUTORES, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS NA SENTENÇA A TÍTULO DE DANO MORAL. EM CONTRARRAZÕES, OS AUTORES PUGNARAM PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). INICIALMENTE, ANALISANDO OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE NÃO HÁ RESPONSABILIDADE, AINDA QUE SOLIDÁRIA, DA REQUERIDA IBERIA, TENDO EM VISTA QUE A DEMANDA NÃO VERSA SOBRE CANCELAMENTO/ATRASO DOS VOOS, E SIM DA INEXISTÊNCIA DE RESERVAS PELA AGÊNCIA DE VIAGENS. ACERTO DO ATO SENTENCIAL EM EXCLUIR DA LIDE A CORRÉ IBERIA. POR SUA VEZ, TEM-SE POR EVIDENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA ORA RECORRENTE, NA MEDIDA EM QUE DEIXOU DE EMITIR OS BILHETES AÉREOS. A SITUAÇÃO DOS AUTOS NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO. CONFIGURADA, PORTANTO, A LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL.

NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, O VALOR ARBITRADO SE ENCONTRA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (cinco mil reais), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (dez por cento) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95)
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)